Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-84.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707946-84.2022.8.07.0019 RECORRENTE: ROBERT SANTOS DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA ILÍCITA DE SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. 1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de porções de maconha, mantém-se a condenação. 2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido ela presa em flagrante logo após a comercialização de substâncias de uso proscrito e na posse de entorpecentes, conforme apurado em juízo, mantem-se a condenação. 3. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório. 4. Não há falar em desclassificação do crime, tendo o réu praticado a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se a prova dos autos é segura no sentido da difusão ilícita da droga e não apenas mero auxílio a outrem para o uso indevido. 5. O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, prevê a figura do tráfico privilegiado, nos seguintes termos: “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e 1o e 8o, da Convenção Americana de Direitos Humanos, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, ao argumento de que não foi permitido ao recorrente a participação presencial nas audiências realizadas na fase de instrução processual; b) artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal, asseverando a ocorrência de ilegalidade na busca pessoal e domiciliar, vez que ausente a fundada suspeita do crime. Afirma que o flagrante se baseou exclusivamente em denúncia anônima, não havendo justa causa legítima para o procedimento persecutório; c) artigo 33 da Lei 11.343/2006, defendendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo próprio, vez que os elementos constantes nos autos não demonstram de forma inequívoca que a droga apreendida seria destinada à comercialização. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 1o e 8o, da Convenção Americana de Direitos Humanos, uma vez que os referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto do enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Igualmente não merece curso o inconformismo quanto a transgressão ao artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o conjunto fático-probatório dos autos se mostrou robusto o suficiente para dar suporte à condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas. A revisão desse entendimento encontra óbice na Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 2. Sobre a alegada nulidade da busca pessoal e veicular, constou do aresto de origem que os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o carro do agravante, em que o vidro possuía insulfilm muito escuro. Ao avistá-los, o acusado empreendeu fuga, não obedecendo a ordem de parada. No momento em que desceu do veículo, o agravante deixou cair no chão porções de drogas e dinheiro. Após a detenção do acusado, os agentes retornaram ao veículo, onde localizaram 62 porções de maconha, embaladas individualmente, prontas para a imediata comercialização. 3. Desse modo, restou justificada a busca pessoal e veicular, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais militares, pois amparada pelas circunstâncias do caso concreto. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.436.257/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 33 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A respeito da autoria delitiva, os elementos coligidos aos autos são conclusivos no sentido de que o apelante foi detido em flagrante logo após a prática de atos ilícitos, havendo elementos suficientes para subsidiar o decreto condenatório, sobretudo em razão do contexto em que se deu a prisão, bem como do material apreendido em seu poder (ID 59981956 - Pág. 7). Embora o recorrente negue a prática da traficância, afirmando ser apenas usuário, seu depoimento se encontra isolado nos autos (ID 59981956 - Pág. 8). Merecer destacar que toda atuação dos agentes decorreu de prévia investigação policial sobre crime de tráfico de drogas ocorrido na região, não havendo nenhuma ilegalidade ou razões para a desclassificação do delito (ID 59981956 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A Jurisdição ordinária concluiu pela condenação da Ré pelo crime de tráfico de drogas, refutando as teses absolutória e desclassificatória (...) Nesse cenário, para o Superior Tribunal de Justiça decidir em sentido contrário, teria de revolver todo o acervo fático probatório dos autos, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.480.768/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 15/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002